Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. TERRACAP. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 183, § 3o, CF/88. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. INTERESSE QUE NÃO RETIRA O IMÓVEL DO DOMÍNIO ESTATAL. POSSE EXERCIDA EM FUNÇÃO DE COMODATO VERBAL. TESE NÃO DESAUTORIZADA PELO CONJUTO POSTULATÓRIO E PROBATÓRIO. DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EM SE TRATANDO DE IMÓVEL, A DOAÇÃO DEVE SE FAZER POR ESCRITURA PÚBLICA OU DOUCMENTO PARTICULAR. RÉS/COMODATÁRIAS. MERA DETENÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. BENFEITORIAS. EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELAS RÉS (CPC, ART. 373, I). PAGAMENTO DE DESPESAS ORDINÁRIAS PELO USO DO BEM CEDIDO EM COMODATO. IPTU E DA TLP. OBRIGAÇÃO DESATENDIDA PELAS COMODATÁRIAS. RESSARCIMENTO DEVIDO À COMODANTE DOS GASTOS ORDINÁRIOS QUE TIVER EFETIVAMENTE TIDO COM O TERRENO CEDIDO EM COMODATO VERBAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. Nos termos do art. 183, § 3o, da CF/88, os imóveis públicos não são usucapíveis. A impossibilidade de bens públicos serem adquiridos por usucapião afasta o interesse das rés, mas não impede o conhecimento de questões possessórias entre particulares por imóvel pertencente à TERRACAP, mas cedido à autora, concessionária de lote de terreno distribuído pela Política Habitacional do GDF n. 24880.
2. Como concessionária de lote tem a autora justo título sobre o imóvel que alega ter cedido em comodato verbal às rés, que, de sua vez, apesar do longo tempo de ocupação, não trouxeram aos autos quaisquer provas hábeis a afastar a tese de que exercem posse a título gratuito com base em permissão verbal dada pela autora à genitora delas para que ali permanecessem. Ademais, não tem cabimento a alegação de que receberam o terreno por doação verbal, visto que a doação de imóvel somente se aperfeiçoa por escritura pública ou por contrato solene. Assim, ainda que tivesse havido doação verbal de imóvel - fato também não demonstrado pelo conjunto probatório -, não produzira tal ato quaisquer efeitos jurídicos (art. 541, caput e parágrafo único, do Código Civil).
3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. Provado está o esbulho quando formalmente notificadas as rés a desocupar o imóvel que ocupam a título de comodato verbal, ali permanecem sem motivo que possa legitimar a continuidade da ocupação antes autorizada.
4. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. Não se desincumbindo as rés/apelantes do ônus probatório que lhes está afeto (CPC, art. 373, I) de individualizar as acessões e/ou melhorias que teriam agregado ao imóvel e de demonstrar serem responsáveis pelas edificações ali encontradas ou por reformas empreendidas, não merece ser acolhida a pretensão indenizatória que deduzem em desfavor da autora.
6. É dever do comodatário arcar com despesas ordinárias de conservação e utilização da coisa, as quais decorrem do uso e gozo do bem emprestado, não ensejando a assunção dessa responsabilidade enriquecimento ilícito do comodante. Trata-se, antes, de obrigação que decorre do dever que tem o comodatário de conservar a coisa a ele cedida como se fosse sua (art. 582 CC).
7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Ônus sucumbenciais invertidos.